Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-92.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013104-92.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAIS LINDIARA DA SILVA FREITAS - CPF: 047.021.621-28 (RECORRENTE), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.

1013104-92.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

LAIS LINDIARA DA SILVA FREITAS

Recorrido(s):

LOJAS RIACHUELO SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO – VICIO SANÁVEL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A recorrente justifica a ausência de apresentação do documento pessoal na audiência de tentativa de conciliação, devendo a sentença extintiva deve ser anulada, para processamento regular do feito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pois a recorrente compareceu a audiência de conciliação sem documento de identificação.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“
Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Entretanto, constato que a Recorrente compareceu a secretaria do Juizado minutos depois de ter localizado o documento, fazendo constar em certidão, vejamos:

Em que pese no momento da audiência a recorrente não portar o documento, o conciliador poderia conceder um prazo mínimo para a parte tentar localizar o documento, já que na hora da solenidade não havia acesso ao PJE.

Com base nos princípios que regem os Juizados Especiais, de oralidade,
simplicidade, informalidade
, economia processual e celeridade, estampados no art. 2° da Lei n° 9.009/1995, se faz necessário conceder uma oportunidade para as partes solucionarem a lide antes do pronunciamento judicial.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, os métodos alternativos de solução de conflitos tiveram grande destaque, vejamos o § 3º do art. 3° do CPC:

“§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Dessa forma, como não foi oportunizada outra oportunidade no dia da primeira tentativa de audiência de conciliação, designe nova data com posterior prolação de sentença.

Após analisar a justificativa apresentada, entendo aceitável o seu pedido de redesignação da audiência de tentativa de conciliação, anulando a sentença extintiva, para determinar andamento regular ao presente feito, com nova designação de audiência e posteriormente prolação de nova sentença.

Ante o Exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença extintiva, para determinar andamento regular ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação, com os demais atos processuais, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020